Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Massa de Wanderval Calaça de Mendonça em face da decisão que, nos autos da ação de auto-insolvência civil manejada, dentre outras medidas, determinara a realização de leilão apenas das unidades privativas B e H do imóvel localizado no SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way/DF, e, outrossim, autorizara a devolução à Vertical Engenharia Civil Ltda.-EPP dos valores depositados nos autos, mediante o decote da multa de 10% sobre o valor depositado. Objetiva a agravante, in limine, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, de forma que o praceamento designado alcance todas as unidades privativas localizadas no imóvel individualizado, e, outrossim, seja afastada a devolução de qualquer quantia em favor da Vertical Engenharia Civil Ltda.-EPP, e, alfim, a reforma da decisão guerreada com a perenização dessas medidas. Segundo o alinhado na decisão agravada, o eminente juiz salientara que, conquanto tenha sido determinado por este Tribunal de Justiça que fosse designada novas datas para a realização de hasta pública para a alienação das 08 (oito) unidades autônomas arrecadadas no curso da ação, a venda das frações B e H, avaliadas respectivamente, em R$ 831.000,00 (oitocentos e trinta e um mil reais) e R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), afiguram-se suficientes para a quitação do passivo. Acentuara o provimento arrostado, ainda, que, de conformidade com o acordo exibido pela Vertical Engenharia Civil Ltda.-EPP, aludida sociedade assumira a obrigação de pagar o passivo da massa insolvente, mediante a contraprestação de receber parte dos imóveis arrecadados mas, diante da resolução do acordo pela própria empresa e da continuidade da ação de insolvência, os valores depositados devem-lhe ser devolvidos, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima da insolvente. Registrara o julgado, alfim, que, considerando que acordo fora descumprido pela própria Vertical Engenharia, o valor a lhe ser restituído deve experimentar o decote de 10% (dez por cento) título de multa, com lastro, por analogia, no disposto no artigo 523, §1o, do CPC. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara a agravante que, durante o itinerário procedimental, fora arrecadado o imóvel localizado na SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way, que, posteriormente, fora desmembrado em 8 (oito) lotes, com averbação e criação de matrículas independentes, constituído pelas unidades autônomas e independentes A, B, C, D, E, F, G e H. Sustentara que, de conformidade com o decidido no AGI no 0713562-39, fora determinada a alienação de todos os imóveis desmembrados, assegurando-se, contudo, a reserva de 50% (cinqüenta por cento) do produto total arrecado, em favor da ex-cônjuge do insolvente. Mencionara que, diante dessa moldura, a alienação apenas das unidades privativas B e H do imóvel localizado no SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way/DF não afigura-se hábil à quitação do passivo, porquanto metade do valor obtido com a alienação será destinado à ex-cônjuge do insolvente. Defendera, de outro modo, que o descumprimento inescusável, pela Vertical Engenharia, do acordo firmado com a massa insolvente obsta a devolução dos valores por ela desembolsados. Alegara que o acordo individualizado fora celebrado em sede de audiência e homologado por sentença transitada em julgado. Apontara que o item 5 do acordo previra que as parcelas não solvidas no tempo ajustado seriam incrementadas por juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, atualização monetária pelo INPC e multa de 5% (cinco por cento) do valor da parcela inadimplida. Pontificara que, diante do descumprimento do acordo, o crédito da massa insolvente passara a ser atualizado de acordo com os parâmetros individualizados. Destacara que “ao indicar na decisão agravada que ‘o acordo foi resolvido, de forma que as partes devem voltar ao status a quo ante’ e restando rejeitados os embargos para os esclarecimentos devidos, não se sabe, ao certo, se para apresentar o QGC atualizado, a agravante deve considerar os termos do acordo homologado para a atualização dos respectivos cálculos – inclusive no que tange às verbas decorrentes da mora e a ordem de pagamento acordada – ou se os respectivos termos devem ser desconsiderados na integralidade[1].” Asseverara que o entendimento adotado pela decisão guerreada, no sentido de que o acordo fora resolvido, beneficia, de forma indevida, o insolvente e a Vertical Engenharia Civil Ltda.-EPP e, em contrapartida, prejudica os credores da massa insolvente pois seus créditos não serão incrementados pelos juros previstos no acordo. Assinalara que deve ser conferida eficácia à sentença que homologara o acordo firmado entre a massa insolvente e a Vertical Engenharia Civil Ltda.-EPP. Postulara, alfim, a reforma de decisão guerreada para que o edital da hasta pública a ser designada contemple todas as unidades (A, B, C, D, E, F, G e H) localizadas no SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way/DF, e, outrossim, que “não sejam devolvidas quaisquer das parcelas decorrentes do referido acordo, depositadas pela empresa Vertical, antes da quitação da integralidade do crédito da Massa Insolvente constantes do Quadro Geral de Credores, o qual permanecerá sendo atualizado de acordo com parâmetros constantes do item 9 do acordo homologado, e da quitação do QGC suplementar cujos créditos serão atualizados até a data da homologação da insolvência[2].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Massa de Wanderval Calaça de Mendonça em face da decisão que, nos autos da ação de auto-insolvência civil manejada, dentre outras medidas, determinara a realização de leilão apenas das unidades privativas B e H do imóvel localizado no SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way/DF, e, outrossim, autorizara a devolução à Vertical Engenharia Civil Ltda.-EPP dos valores depositados nos autos, mediante o decote da multa de 10% sobre o valor depositado. Objetiva a agravante, in limine, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, de forma que o praceamento designado alcance todas as unidades privativas localizadas no imóvel individualizado, e, outrossim, seja afastada a devolução de qualquer quantia em favor da Vertical Engenharia Civil Ltda.-EPP, e, alfim, a reforma da decisão guerreada com a perenização dessas medidas. Segundo o alinhado na decisão agravada, o eminente juiz salientara que, conquanto tenha sido determinado por este Tribunal de Justiça que fosse designada novas datas para a realização de hasta pública para a alienação das 08 (oito) unidades autônomas arrecadadas no curso da ação, a venda das frações B e H, avaliadas respectivamente, em R$ 831.000,00 (oitocentos e trinta e um mil reais) e R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), afiguram-se suficientes para a quitação do passivo. Acentuara o provimento arrostado, ainda, que, de conformidade com o acordo exibido pela Vertical Engenharia Civil Ltda.-EPP, aludida sociedade assumira a obrigação de pagar o passivo da massa insolvente, mediante a contraprestação de receber parte dos imóveis arrecadados mas, diante da resolução do acordo pela própria empresa e da continuidade da ação de insolvência, os valores depositados devem-lhe ser devolvidos, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima da insolvente. Registrara o julgado, alfim, que, considerando que acordo fora descumprido pela própria Vertical Engenharia, o valor a lhe ser restituído deve experimentar o decote de 10% (dez por cento) título de multa, com lastro, por analogia, no disposto no artigo 523, §1o, do CPC. Afere-se do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que i) determinara a realização de leilão apenas das unidades privativas B e H do imóvel localizado no SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way/DF, porquanto a alienação dessas duas frações afigurar-se-ia suficiente para a quitação do passivo da insolvente; e, outrossim, ii) autorizara a devolução à Vertical Engenharia Civil Ltda.-EPP dos valores depositados nos autos, mediante o decote da multa de 10% sobre o valor depositado, diante do descumprimento do acordo pela sociedade empresária. A agravante, de sua vez, sustentara, em suma, que todas as unidades autônomas devem ser objeto de hasta pública, pois, diante da meação assegurada à ex-cônjuge do insolvente, a quitação do passivo exige alienação de todos os imóveis arrecadados. Defendera, demais disso, que o descumprimento do acordo pela Vertical Engenharia enseja a perda em favor da massa insolvente dos valores recolhidos em juízo, notadamente porque a resolução do acordo afigura-se contrária ao direito dos credores que deixarão de ter os seus créditos atualizados pelos termos do ajuste. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Alinhadas essas premissas, inicialmente, deve ser registrado que, diferentemente do que alegara a agravante, a resolução afirmada no AGI no 0713562-39.2018.8.07.0000, distribuído a essa Relatoria, não determinara a alienação de todas as unidades privativas (A, B, C, D, E, F, G e H) do imóvel localizado no SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way/DF. Com efeito, o agravo individualizado fora interposto pela ex-cônjuge do insolvente em face da decisão que indeferira o pedido que formulara objetivando a suspensão da hasta pública designada para alienação do imóvel que individualizara, do qual é meeira e restara penhorado no trânsito processual, e, outrossim, a retificação do edital da hasta pública, publicando-se novo edital que positive as frações correspondentes ao insolvente, diante do desmembramento da matrícula do imóvel penhorado. Destaca-se que o recurso nomeado fora provido para se determinar que a designação de novas datas para a realização da alienação com observância da situação dominial atual do imóvel localizado no SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way/DF, positivando o edital correlato que serão objeto de alienação as 08 (oito) unidades autônomas, providas de matrículas imobiliárias independentes, originárias do desmembramento do imóvel originalmente penhorado, devendo ser consignada, inclusive, a possibilidade de formulação de lances endereçados a cada fração real, com a ressalva de que, detendo a ex-cônjuge do insolvente a meação do aludido imóvel, conforme lhe fora assegurada por sentença transitada em julgado, 50% (cinqüenta por cento) do produto total arrecado lhe será destinado. Confira, por oportuno, a ementa do acórdão que resolvera o AGI no 0713562-39.2018.8.07.0000: “CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AUTO-INSOLVÊNCIA CIVIL. DECLARAÇÃO. MASSA INSOLVENTE. PATRIMÔNIO DO INSOLVENTE. ARRECADAÇÃO. IMÓVEL ORIGINALMENTE INDIVISO. HASTA PÚBLICA. DESIGNAÇÃO. DESEMBEMBRAMENTO POSTERIOR. FRAÇÕES DESTADACADAS. UNIDADES AUTÔNOMAS PROVIDAS DE MATRÍCULAS INDIVIDUALIZADAS. MATRÍCULA ORIGINAL CANCELADA. ALIENAÇÃO. EDITAL. DESCONSIDERAÇÃO DA REALIDADE JURÍDICA ATUAL. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. ALIENAÇÃO COMO SE SE TRATASSE DE IMÓVEL AINDA INDIVISO E ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. LEILÃO. CANCELAMENTO E DESIGNAÇÃO DE NOVAS HASTAS COM OBSERVÂNCIA DA ATUAL SITUAÇÃO REGISTRAL DAS FRAÇÕES ORIGINÁRIAS DO DESMEMBRAMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. Aferido que o imóvel penhorado, a despeito de originalmente indiviso, restara, na forma autorizada pela legislação local, fracionado em oito unidades autônomas providas de registros imobiliários individuais e averbação perante o álbum imobiliário, resultando na subsistência de oito imóveis passíveis de alienação individualizada, o edital de hasta pública deve contemplar essas circunstâncias, porquanto deve refletir a situação de direito vigorante, viabilizando, inclusive, a arrematação individualizada de cada fração integrante do imóvel desmembrado, tornando inviável que seja ultimada a alienação sem observância da atual situação registral dos bens que serão leiloados. 2. Conquanto enseje retardamento na ultimação da expropriação forçada do patrimônio do insolvente, a suspensão do leilão aprazado em descompasso com a atual situação dominical do imóvel arrecadado encerra imperativo legal, pois inviável que, tendo sido regularmente desmembrado, ensejando a germinação de frações reais autônomas e independentes, juridicamente impossível que a alienação seja promovida como se se tratasse do imóvel desmembrando, cuja existência formal sequer subsiste, obstando, inclusive, a formulação de lanços individualizados e endereçados especificamente a cada uma das frações derivadas do desmembramento havido. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 1135392, 07135623920188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser salientado que, a despeito de não ter sido determinada a alienação de todas as unidades privativas (A, B, C, D, E, F, G e H) do imóvel localizado no SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way/DF, na hipótese, afigura-se provida de lastro legal as alegações formuladas pela agravante no sentido de que a alienação apenas das frações B e H, avaliadas, respectivamente, em R$ 831.000,00 (oitocentos e trinta e um mil reais) e R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), afigura-se insuficiente para a quitação do passivo. É que, conforme constara da própria decisão guerreada, o passivo do insolvente atualizado até 03.06.2019 perfaz o importe de R$ 2.822.388,92 (dois milhões, oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos). Assim, a despeito o valor das avaliações das unidades privativas B e H, diante da necessidade da reserva da meação e da possibilidade de arrematação por valor inferior ao da avaliação, outras unidades autônomas devem constar da hasta pública designada. Com efeito, a inclusão de outras frações na alienação judicial traduz medida de economia processual, diante dos custos de se determinar segunda hasta pública, diante da insuficiência do produto obtido com a primeira hasta pública. Destarte, quanto ao tópico, a decisão guerreada não afigurara-se escorreita, merecendo reparos. Em contrapartida, ressoa escorreito o provimento guerreado, no concernente à devolução à Vertical Engenharia Civil Ltda.-EPP dos valores depositados nos autos, mediante o decote da multa de 10% sobre o valor depositado. Consoante se extraí dos autos da ação principal, a Vertical Engenharia Civil Ltda.-EPP houvera a concertação de acordo, consoante se afere da leitura dos termos abaixo transcritos: “As partes declaram que os advogados que ora as acompanham, caso não constem das procurações e/ou substabelecimentos já juntados aos autos, ficam constituídos neste ato (procuração ‘apud acta’). Aberta a audiência, foi esclarecido aos presentes quanto à possibilidade de composição, sendo que as partes transigiram nas seguintes condições: 1) A VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA EPP compromete-se a pagar à massa insolvente a quantia de R$ 1.860.000,00 (um milhão, oitocentos e sessenta mil reais); 2) O pagamento será feito em 18 (dezoito) parcelas, a primeira delas no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), as outras 17 (dezessete) parcelas no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada uma, corrigidas pelo INPC a partir de 31/08/2016; 3) A primeira parcela será paga até o dia 10/09/2016 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes; 4) A Vertical Engenharia poderá, a qualquer tempo, adiantar o pagamento das parcelas vincendas, sem que isso implique deságio em razão da antecipação; 5) Caso qualquer uma das parcelas não seja paga no dia do vencimento, incidirá multa de 5% sobre a referida parcela, além de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, até o efetivo pagamento; 6) Os pagamentos serão feitos mediante depósito judicial vinculado a este Juízo; 7) O pagamento das parcelas estipuladas acima não exime a Vertical Engenharia da quitação dos débitos tributários referentes ao terreno localizado no SMPW QD 03 CONJ 03 LOTE 03, SETOR DE MANSÕES PARK WAY, BRASÍLIA/DF, débitos os quais não compuseram o crédito do DF estipulado no item seguinte; 8) As primeiras parcelas pagas serão destinadas ao pagamento do crédito de R$ 244.094,76 do Distrito Federal (referenciados às fls. 1491/1499) até o integral pagamento desse crédito; quitado o débito do DF mencionado anteriormente (R$ 244.094,76), a próxima parcela será destinada ao pagamento do crédito da União Federal, no valor de R$ 61.594,36 (fls. 1456/1459); o restante da parcela mencionada anteriormente e as parcelas seguintes serão rateadas entre os demais credores conforme a ordem de preferência estabelecida no art. 83 da Lei 11.101/05; 9) A cada parcela paga, a Administradora Judicial providenciará o rateio do pagamento, proporcionalmente ao crédito de cada um dos credores, conforme apurado no Quadro Geral de Credores de fls. 1456/1458, quadro que é neste ato pontualmente retificado para corrigir apenas o crédito da Fazenda Pública do DF, cujo valor correto é de R$ 244.094,76 (referenciado às fls. 1491/1499); 10) Pagos todos os credores, o restante será destinado ao pagamento dos honorários da Administração Judicial, no valor de R$ 89.211,87; 11) Eventual saldo apurado após o pagamento de todos os credores e da Administradora Judicial será devolvido à Vertical Engenharia; 12)A indisponibilidade do imóvel decretada por este Juízo permanecerá vigente até o integral cumprimento do acordo. ...”[3] Deve ser registrado que aludido acordo fora homologado pelo juiz da insolvência, havendo as partes renunciado ao prazo recursal, restando devidamente acastelado pelo manto da coisa julgada, como se infere do dispositivo abaixo transcrito: “HOMOLOGO o acordo celebrado entre as Partes, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos e DECLARO EXTINTO o presente feito, o que faço com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas, nos termos do art. 90, §3o, do CPC. Honorários na forma pactuada pelas partes. Sentença proferida e publicada em audiência. Intimados os presentes, os quais renunciam ao prazo recursal. Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: Em face do exposto, transita em julgado a presente sentença entre os presentes[4].” Sentenciada a ação de autoinsolvência, com a consequente homologação do acordo celebrado, sobreviera a novação da obrigação exequenda retratada no título executivo judicial que fora constituído. Nesse descortino, o inadimplemento em que incidira a empresa Vertical Engenharia determinara, não o prosseguimento do curso processual com a ultimação dos atos de alienação dos bens do insolvente, mas a execução da sentença homologatória, pois, consoante pontuado, o acordado e homologado implicara novação, porquanto alteradas as bases das obrigações originárias, a forma do seu adimplemento e sua composição passiva. Deve ser registrado que o acordo firmado fixara que a indisponibilidade do imóvel localizado no Lote 03, Conjunto 03, Quadra 03, do Setor de Mansões Park Way, Brasília/DF, arrecadado na ação de insolvência civil, deveria ser preservada até o efetivo e integral cumprimento do acordo, pois assim fora pautado. Confira-se novamente: “... 12. A indisponibilidade do imóvel decretada por este Juízo permanecerá vigente até o integral cumprimento do acordo.” Com efeito, se o imóvel arrecadado permanecera indisponível, sobeja inexorável a ilação de que, em caso de descumprimento do acordo, o imóvel deve garantir a observância dos termos da autocomposição homologada. Fora o que ocorrera, na hipótese pois, diante do inadimplemento do acordo pela Vertical Engenharia, o imóvel fora arrecadado e determinada a sua alienação em hasta pública. Desse modo, resta evidente que as parcelas já solvidas pela Vertical Engenharia devem lhe ser devolvidas, sob pena de enriquecimento desprovida de causa subjacente legítima da agravante. Destaca-se que, não havendo sido estipulado multa pelo desfazimento do ajuste, o determinado pela decisão guerreada de ser decotado do valor a ser devolvido à Vertical Engenharia o importe correspondente a 10% (dez por cento) se afigura medida legitima, pois visa penalizar a responsável pelo descumprimento do acordo. Alfim, sobeja pontuar que as alegações formuladas pela agravante acerca da fórmula da atualização dos créditos não fora resolvida pelo provimento guerreado, inviabilizado essa análise nessa sede recursal, sob pena de supressão de instância. Destarte, diante o aferido, considerando que a alienação apenas das frações B e H, afigura-se insuficientes para a quitação do passivo, a análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser parcialmente concedida para paralisação dos atos de alienação até a resolução do recurso, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a agravante sofrer danos de difícil reparação se preservada a determinação originária da decisão arrostada, inclusive porque a questão é de particular relevância à satisfação do passivo, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a ser obstado, por ora, o curso da ação de insolvência na parte em que determinara a alienação apenas das unidades B e H, do imóvel localizado no SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way/DF. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do executivo na parte em que determinara a alienação apenas das unidades B e H, do imóvel localizado no SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way/DF, até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13811717 - Pág. 14 (fl. 17). [2] - ID Num. 13811717 - Pág. 15 (fl. 18). [3] - ID Num. 2200453 – Pág. 6./7 (fls. 383/384). [4] - ID Num. 2200453 – Pág. 7/8 (fls. 384/385).